Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. TERMO INICIAL. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. A Lei 14.382/22 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, a execução está amparada em cédula de crédito bancário, que, por se tratar de título de crédito, se subsome à prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, e nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. No caso, como o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa implantada pela Lei n. 14.195/2021, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC).
3. A Lei n. 14.010/20 instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), e previu o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua vigência, de 12/6/2020, até 30/10/2020 (art. 3o). Nessa perspectiva, a prescrição foi consumada em 31/10/2023, sem que o exequente/apelante tenha promovido diligências úteis.
4. Conforme o art. 921, § 5o, do CPC, “o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. Conquanto as verbas de sucumbência não tenham sido objeto de recurso, constitui matéria de ordem pública, que deve ser retificada, de ofício, pelo juiz, não se havendo de falar, na hipótese, em reformatio in pejus ou julgamento extra petita.
5. Apelação conhecida e desprovida.